Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incursa na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em 6 (seis) meses de detenção.
2. Consta da denúncia que no dia 10 de maio de 2023, por volta das 14h, na 1a Avenida, QR 416, próximo ao Hospital HRSAM, Samambaia/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, conduziu veículo automotor em via pública, sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Alega o apelante fazer jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a reincidência não é específica, a pena é inferior a quatro anos e o decurso do prazo de oito anos entre a primeira condenação e o ato delituoso demonstra que a medida é socialmente recomendável.
3. Recurso tempestivo (ID 54478699). Contrarrazões não apresentadas (ID 54478701). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54948826).
4. O crime tipificado no artigo 309 do CTB trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto. Não há nos autos controvérsia sobre a autoria e a materialidade, limitando-se a discussão à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Em que pesem as alegações formalizadas no apelo, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A reincidência do autor (§ 3o do art. 44 do CP) demonstra a inadequação social da medida, uma vez que a condenação anterior por associação criminosa foi insuficiente para o cumprimento da função preventiva da pena. Não foram preenchidos, portanto, os requisitos do art. 44 do Código Penal, devendo ser mantida a sentença nos termos em que proferida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.